Tribunal: TJMT
Processo: 1007733-12.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007733-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), CONDOMINIO AGUA BOA LTDA - CNPJ: 38.656.445/0001-05 (AGRAVANTE), GUSTAVO SILVA DOS REIS - CPF: 054.934.889-14 (AGRAVADO), FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 033.783.511-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
CONDOMINIO
AGUA
BOA LTDA
.

AGRAVADO(S):
GUSTAVO SILVA DOS REIS
.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Condomínio Água Boa Ltda. contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que reconheceu a satisfação da obrigação principal, mas declarou exigível multa cominatória no valor de R$ 10.000,00, em razão do descumprimento de ordem judicial que determinava a abstenção de cobrança e negativação, sob pena de multa diária limitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória fixada e declarada exigível, no montante de R$ 10.000,00, revela-se excessiva ou desproporcional a ponto de justificar sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória possui natureza coercitiva e constitui instrumento legítimo para assegurar a efetividade das decisões judiciais, nos termos do art. 537 do CPC.

A decisão agravada apenas reconhece a exigibilidade de multa previamente fixada e ratificada na sentença, não havendo criação ou majoração da penalidade.

A parte executada tem ciência inequívoca da ordem judicial e, ainda assim,
pratica
atos de cobrança em desacordo com a determinação, evidenciando descumprimento efetivo.

A revisão das astreintes somente se justifica quando demonstrada excessividade manifesta ou desvio de finalidade, o que não se verifica no caso concreto.

A análise da proporcionalidade da multa não se limita à comparação matemática com o valor da obrigação principal, devendo considerar a resistência da parte e a necessidade de efetividade da tutela.

A redução do valor, na hipótese, esvaziaria a função coercitiva da multa e incentivaria o descumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A multa cominatória deve ser mantida quando fixada em patamar razoável e aplicada em razão de descumprimento comprovado da ordem judicial. 2. A revisão das astreintes exige demonstração concreta de excessividade ou desvirtuamento de sua finalidade coercitiva. 3. A proporcionalidade da multa não se aferirá por critério exclusivamente matemático, mas à luz da efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1032577-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Condomínio Água Boa Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1032539-73.2024.8.11.0003, que, ao acolher parcialmente a impugnação, reconheceu a satisfação da obrigação principal no montante de R$ 20.860,76, mas declarou exigível a multa cominatória fixada em tutela de urgência, no valor de R$ 10.000,00, em razão do descumprimento da ordem judicial.

Sustenta a agravante, em síntese, que o valor da multa é excessivo e desproporcional, por corresponder a aproximadamente metade da obrigação principal executada, afirmando que as astreintes não podem assumir caráter punitivo nem ensejar enriquecimento sem causa da parte contrária. Defende, assim, a necessidade de redução do montante, com fundamento no art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que a multa deve ser adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja minorado o valor da penalidade.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contraminuta apresentada, pugnando o agravado pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a multa foi regularmente fixada, posteriormente ratificada na sentença e tornou-se exigível em virtude de comprovado descumprimento da ordem judicial, inexistindo desproporcionalidade apta a justificar sua redução.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
CONDOMINIO
AGUA
BOA LTDA.

AGRAVADO(S):
GUSTAVO SILVA DOS REIS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que
t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Condomínio Água Boa Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1032539-73.2024.8.11.0003, que, ao acolher parcialmente a
impugnação, reconheceu a satisfação da obrigação principal no montante de R$ 20.860,76, mas declarou exigível a multa cominatória fixada em tutela de urgência, no valor de R$ 10.000,00, em razão do descumprimento da ordem judicial.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em verificar se a multa cominatória declarada exigível pelo Juízo de origem, no importe de R$ 10.000,00, revela-se excessiva a ponto de justificar a sua redução.

No caso, extrai-se dos autos que, na fase de conhecimento, foi deferida tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas contratuais e determinar a abstenção de negativação do nome da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00.

Posteriormente, a sentença de mérito ratificou expressamente os efeitos da tutela anteriormente concedida, consolidando a higidez da medida coercitiva e sua exigibilidade em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 537, § 3º, do Código de Processo Civil.

De igual modo, verifica-se que a decisão agravada não instituiu nova penalidade, tampouco promoveu majoração da multa anteriormente fixada
, l
imitou-se, em verdade, a reconhecer a sua exigibilidade, diante da constatação de que a executada, mesmo após regular ciência da ordem judicial, encaminhou mensagens de cobrança em datas posteriores à citação, contendo ameaças de negativação e distrato, em manifesta afronta ao comando jurisdicional.

Nessa perspectiva, não procede a alegação de que a multa seria inexigível ou descolada de suporte fático
, a
o contrário, a origem consignou, com base em elementos concretos, que a carta de citação continha expressa transcrição da decisão liminar e advertência quanto à incidência da multa, tendo sido regularmente recebida no endereço da pessoa jurídica executada, circunstância apta a evidenciar a ciência inequívoca da ordem judicial.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite a revisão das astreintes quando o montante se mostrar manifestamente excessivo ou desproporcional, porquanto a decisão que as fixa não é acobertada pela imutabilidade própria da coisa julgada material.

Contudo, essa possibilidade de revisão não conduz, automaticamente, à redução da multa, a qual somente se justifica quando demonstrado, de forma objetiva,
que a penalidade se dissociou de sua finalidade coercitiva ou passou a representar vantagem exagerada à parte credora.

Nesse sentido, esta Quinta Câmara de Direito Privado já assentou que a multa cominatória constitui instrumento legítimo para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, mostrando-se adequada quando fixada em patamar razoável e proporcional à obrigação imposta, podendo ser revista apenas em caso de excessividade futura:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão interlocutória que determinou a suspensão de descontos em folha de valores relacionados ao contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária, bem como proibiu a inclusão do nome da agravada nos cadastros de inadimplentes. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da multa cominatória fixada para garantir a efetividade da tutela de urgência; e (
ii
) a adequação do valor da multa diária à luz dos
arts
. 497 e 537 do CPC/2015. III. Razões de decidir. A multa cominatória prevista nos
arts
. 497 e 537 do CPC/2015 possui caráter coercitivo e é instrumento legítimo para assegurar o cumprimento da ordem judicial. O valor fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e proporcional, considerando a capacidade econômica da parte agravante e a simplicidade da obrigação de fazer. Não há elementos nos autos que justifiquem a modificação da decisão recorrida, sendo que a multa incidirá apenas em caso de descumprimento, podendo ser revista em caso de excessividade futura. IV. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido.”

(N.U 1032577-94.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito
Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2025, pub. DJE 03/02/2025).

Na hipótese dos autos, a multa também foi fixada em patamar moderado, com limitação máxima previamente estabelecida, incidindo em razão de descumprimento da ordem judicial, razão pela qual não se evidencia qualquer desproporcionalidade apta a justificar a sua redução.

A circunstância de o valor da multa corresponder a parcela relevante da obrigação principal, por si só, não autoriza a sua redução. O exame da proporcionalidade das astreintes não se faz por critério puramente matemático, mas à luz da efetividade da ordem judicial, da resistência da parte devedora e da aptidão da penalidade para compelir o cumprimento da obrigação.

No caso concreto, a multa decorreu de descumprimento efetivo da ordem judicial, posteriormente ratificada em sentença transitada em julgado, não se tratando de mera irregularidade formal ou de inadimplemento de reduzida gravidade. Ao contrário, a executada, mesmo ciente da vedação imposta, persistiu em adotar conduta incompatível com a determinação judicial, circunstância que afasta a alegação de excesso manifesto.

Nesse cenário, a pretendida minoração acabaria por esvaziar a função coercitiva da medida e, em última análise, premiar a resistência ao cumprimento da ordem judicial.

Acresça-se que os precedentes colacionados pela agravante não se amoldam integralmente à hipótese em exame, porquanto tratam de situações em que a multa se revelou flagrantemente exorbitante ou em que havia cumprimento parcial relevante apto a justificar o redimensionamento da penalidade. Aqui, ao revés, o montante se manteve dentro do limite originariamente fixado e decorreu de descumprimento comprovado da tutela deferida.

Assim, ausente demonstração concreta de excesso manifesto,
desarrazoabilidade
ou desvirtuamento da finalidade das astreintes, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026